Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 018.503.751-86 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (APELADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001980-92.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCIO ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO LUIS FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT –
SATISFAÇÃO DO DÉBITO PELA SEGURADORA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SOMENTE DO VALOR ATINENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INSURGÊNCIA DE TERCEIRO INTERESSADO - RESTANTE QUE DEVE SER TRANSFERIDO PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA A AÇÃO TRABALHISTA EM QUE O AUTOR É SUCUMBENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – VERBAS ALIMENTARES -
RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro é distribuído e entregue segundo a ordem das respectivas preferências, com observância aos créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem
, e àqueles relacionados à penhora, respeitando-se a anterioridade de cada uma (art. 908 do CPC). Desse modo, havendo honorários sucumbenciais anteriormente devidos, esse pagamento tem preferência em relação à verba contratual de demanda proposta posteriormente.

Os honorários contratuais constituem obrigação relativa ao advogado e seu cliente, sendo descabido cogitar o recebimento dessa quantia em concurso de credores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001980-92.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCIO ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO LUIS FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto com resolução do mérito para determinar a expedição de alvará do valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 1.000,00) em benefício do patrono do exequente e a posterior transferência do saldo remanescente depositado, a título de condenação/crédito do exequente ao processo no 0000525-21.2019.5.23.0108 da 3a Vara do Trabalho da Comarca de Várzea Grande.

O apelante aduz que seu patrono se manifestou pela execução do contrato de honorários, que também integram sua remuneração.

Diz que “
não é razoável que o patrono labore neste feito e que o resultado do seu trabalho seja penhorado por advogado de outro processo face a sucumbência da parte autora em ação trabalhista
”.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 90420515 pela manutenção da sentença e pela condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001980-92.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCIO ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO LUIS FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na presente demanda, a ora ré/apelada depositou o valor da indenização do seguro DPVAT e dos honorários sucumbenciais (id. 90420480), motivo pelo qual o feito foi extinto com amparo no art. 924, inciso II do CPC.

Contudo,
no id. 90420485 foi juntada penhora do rosto dos autos no valor de R$ 2.761,16 em razão da sucumbência do autor no processo no 0000525-21.2019.5.23.0108, que tramitou na 3a Vara do Trabalho da Comarca de Várzea Grande.

Desse modo, o juízo de origem determinou a expedição de alvará em favor do advogado do autor desta lide apenas no que tange aos honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00, devendo o saldo remanescente ser transferido para aquela demanda.

O apelante, no entanto, se insurgiu pretendendo o recebimento também dos honorários contratuais, estipulados em 30% sobre o valor do proveito econômico obtido. Acrescenta ainda que os honorários têm caráter alimentar e consistem num direito seu.

O art. 908 do CPC enuncia que, no caso de pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro é distribuído e entregue segundo a ordem das respectivas preferências, com observância aos créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem,
e àqueles relacionados à penhora, respeitando-se a anterioridade de cada uma.

Segundo Daniel Amorim, “
havendo a pluralidade de credores ou exequente, o art. 908, caput do novo CPC, prevê que o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Nesse caso será instaurado um incidente processual chamado “concurso singular de credores”, o qual tem como função a determinação de uma ordem à preferência entre os credores para o recebimento do dinheiro resultado da expropriação”
(Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.432).

E o STJ já decidiu que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal

e

que

os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está
em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts.22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp 1752316/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR.

1. A Corte Especial adotou o novel entendimento de que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal. Precedente: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4.3.2015, DJe 20.3.2015.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1673940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

Por conseguinte, os honorários sucumbenciais atinentes à demanda de no 0000525-21.2019.5.23.0108 da 3a Vara do Trabalho da Comarca de Várzea Grande também constituem verba alimentar e deverão ser pagos com preferência em razão do direito adquirido ser anterior ao desta lide, consoante entendimento do STJ.

Com relação aos honorários contratuais, trata-se de
obrigação firmada entre a parte e o advogado que a representa e devem ser dele cobrados
. Ademais, vinculam-se ao pagamento feito à própria parte. Logo, como os valores objetos de penhora pertencem a terceiro que não é o devedor do advogado com relação a essa verba, não há como anteceder na ordem de preferência.

Quando este último (cliente) receber, aí sim ele também poderá fazê-lo, já que quem lhe deve é a parte e não o executado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021